Tribunal: TCU
Processo: 030.365/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal o ato de Maria do Socorro Ferreira Cardoso e negar registro ao respectivo atos; 9.2. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.2.1. destaque as parcelas da vantagem de opção/quintos recebidas entre 8/4/1998 a 4/9/2001 pela interessada, transformando-as em "Parcela Compensatória" a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros; 9.2.2. retifique o percentual de anuênios pago à ex-servidora Maria do Socorro Ferreira Cardoso, no prazo 15 (quinze) dias uma vez que a averbação do período de 1/12/1977 a 18/2/1988 para esse fim viola a jurisprudência deste Tribunal; 9.2.3. comunique à interessada a deliberação deste Tribunal; 9.3. dar ciência desta deliberação à interessada e ao Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região.